Tribunal: TJDFT
Processo: 0747104-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747104-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. U. AGRAVADO: UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Associação Universa (ANIVERSA), visando à reforma da decisão proferida pelo il. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 739462-16.2021.8.07.0001, proposto em desfavor da FUNDAÇÃO UNIVERSA, indeferiu o pedido de inclusão da União Brasileira de Educação Católica (UBEC) no polo passivo da ação como sucessora da Fundação Universa. Eis a r. decisão agravada (ID 214205355 da origem): “Noto que houve interposição de recurso pelos exequentes (AGI 0724207-16.2024.8.07.0000) contra a decisão de ID 197244855, recebido apenas no efeito devolutivo (ID 200781062). Passo às providências. No ID 208606625, a associação exequente requereu, em síntese, fosse intimada a União Brasileira de Educação Católica (Ubec), CNPJ sob o no 00.331.801/0001-30, para substituir a Fundação Universa no polo passivo deste cumprimento de sentença, na condição de instituidora da mencionada Fundação, sob o argumento de que esta fora extinta por sentença proferida nos autos no 0711877- 57.2019.8.07.0001, e a exemplo do que fora feito na 5a Vara Cível de Brasília (0001411- 16.2017.8.07.0001) e no 4o Juizado Especial Cível de Brasília (PJe no 0728099-55.2019.8.07.0016). No ID 212603931, o MPDFT requereu, em síntese, o compartilhamento das provas produzidas nos autos e a suspensão deste cumprimento de sentença. Argumentou que está em curso um inquérito policial que apura possível desvio de recursos financeiros da Fundação Universa, em favor da Associação Universa e do Instituto Brasil de Educação, supostamente com o objetivo de ocultar patrimônio e impedir a execução de dívidas da fundação. Aduziu que as provas e documentos produzidos nestes autos, que tratam do contrato de mútuo e demais elementos relacionados à ação de cobrança, são de extrema relevância para a instrução do inquérito policial. Requereu, no exercício de sua função de fiscal da lei, a autorização judicial para o compartilhamento das provas constantes nos autos, incluindo as que estão sob sigilo, com a autoridade policial. E pugnou, por fim, pela suspensão do cumprimento de sentença até a conclusão da investigação criminal, com base no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, em razão dos indícios de fraude e simulação no contrato de mútuo que embase a execução É o relatório. Decido. Da manifestação do exequente Indefiro o pedido do exequente de substituição da Fundação Universa pela União Brasileira de Educação Católica no polo passivo desta ação. Ainda que esta última seja a entidade instituidora e destinatária de eventual patrimônio revertido da Fundação Universa, e mesmo que a mencionada fundação tenha sido extinta por sentença proferida nos autos no 0707100-29.2019.8.07.0001 (propostos pelo MPDFT contra Fundação Universa) e no 0711877-57.2019.8.07.0001 (propostos por União Brasileira de Educação Católica em desfavor de Fundação Universa), a pessoa jurídica extinta subsiste até sua liquidação. Somente após o encerramento da liquidação, com adequada apuração de ativos e passivos da entidade, é que se dará o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica. É o que determina o Código Civil: Art. 51. Nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de liquidação, até que esta se conclua. § 1o Far-se-á, no registro onde a pessoa jurídica estiver inscrita, a averbação de sua dissolução. § 2o As disposições para a liquidação das sociedades aplicam-se, no que couber, às demais pessoas jurídicas de direito privado. § 3o Encerrada a liquidação, promover-se-á o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica. O órgão Ministerial já informou nos autos que dará prosseguimento à liquidação da Fundação Universa nos autos 0707100-29.2019.8.07.0001. Inclusive há comunicação proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos 0707100-29.2019.8.07.0001 (ID 213173639 e 213173640), que informa a este juízo sobre a abertura do cumprimento de sentença naqueles autos pelo MPDFT, objetivando a liquidação da fundação extinta. Sendo assim, entendo que deve ser mantido no polo passivo destes autos a Fundação Universa, até sua total liquidação e cancelamento de sua inscrição. Da manifestação do MPDFT Quanto ao pedido do Parquet de encaminhamento de provas constantes destes autos para instrução do Inquérito Policial n° 066/2019 - CORF (PJe n° 0733945-64.2020.8.07.0001), entendo que este pode ser provido apenas em parte. Os documentos públicos poderão ser encaminhados às autoridades responsáveis para a instrução dos autos do Inquérito Policial n° 066/2019 - CORF (PJe n° 0733945-64.2020.8.07.0001). Foram devidamente fundamentadas as razões do requerimento pelo MPDFT, que apontou haver fortes indícios de desvio de patrimônio da Fundação Universa, em favor da Associação Universa, sendo que ambas as entidades são parte nestes autos. Nota-se, portanto, que existe interesse no conhecimento do contrato de mútuo e demais elementos públicos produzidos nesta ação de cobrança pela autoridade policial. Porém, quanto ao encaminhamento dos documentos abarcados pelo sigilo bancário, entendo que este não pode ser deferido. O sigilo bancário, constitucionalmente protegido, somente pode ser mitigado quando houver interesse público, por meio de autorização judicial suficientemente fundamentada, na qual se justifique a providência para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, lastreada em indícios de prática delitiva. Este juízo cível não detém competência para encaminhar ao inquérito em curso documentos que estão sob sigilo bancário, pois isso seria efetuar, de fato, uma quebra do sigilo bancário da parte exequente deste processo sem a observância do devido processo legal. Destaque-se que a jurisprudência dos Tribunais Superiores permite o compartilhamento de prova sob sigilo bancário, regularmente produzida no juízo criminal, com os demais juízos cíveis e administrativos. Porém, ao revés, o compartilhamento de prova juntada pela parte, sob sigilo bancário e constante em autos cíveis, diretamente com a autoridade policial, sem o crivo do juízo criminal competente, não encontra a alegada ressonância da jurisprudência. Ademais, entendo que nada obsta a que a autoridade policial e o Ministério Público, devidamente amparados com os documentos públicos constantes destes autos, solicitem a quebra de sigilo bancário ao juízo criminal da instrução do mencionado inquérito, caso entendam necessário. Sendo assim, defiro em parte o pedido do MPDFT para que se OFICIE à autoridade policial responsável pelo inquérito policial n° 066/2019 - CORF (PJe n° 0733945-64.2020.8.07.0001), encaminhando-lhe cópia das PEÇAS PÚBLICAS deste processo para que possa instruir a mencionada investigação acerca da possível simulação do contrato de mútuo e o desvio de recursos da Fundação Universa, conforme requerido pelo MPDFT. Os documentos que possuem sigilo bancário deferido no ID 108045125 e juntados aos autos pela própria exequente de IDs 108038294; 108039945; 108039946; 108039947; 108039948; 108039949; 108039951; 108039953; 108039954; 108039955; 108039956; 108039957; 108039958; 108039960; 108039961; 108039963; 108039964; 108039965; 108039966; 108039984; 108039985; 108039986; 108039992; 108039993; 108039994; 108041296; 108041297; 108041298; 108041299; 108041300; 108274227; 108274228; 108274229; 108274230; 108274231; 108274232; 108274233 não devem ser encaminhados à autoridade policial, a quem competirá, junto com o MPDFT, solicitar a quebra de sigilo bancário nos autos do Inquérito Policial, nos termos da LC no 105/2001. Quanto ao pedido de suspensão do feito, entendo que este merece procedência. No entanto, em razão de ter sido instaurado procedimento de liquidação da Fundação Universa nos autos de no 0707100-29.2019.8.07.0001 da 3a Vara Cível de Brasília, e em reiteração à decisão anterior deste juízo de ID 197244855 , determino a suspensão deste cumprimento de sentença, ao menos, até que seja nomeado administrador judicial em favor da Fundação Universa naqueles autos. Por fim, oficie-se ao juízo da 3a Vara Cível de Brasília informando da suspensão do presente cumprimento de sentença, e para ciência de que se encontram depositados nestes autos os valores de R$ 238.200,77, oriundos do Instituto Federal do Amapá - IFAP, e que eram de titularidade da executada e extinta "FUNDACAO UNIVERSA" em razão de contrato outrora firmado pela fundação com aquele instituto. Intimem-se. Cumpra-se”. Inconformada, a parte demandante recorre. Nas razões do recurso, a Agravante argumenta que a extinção da Fundação Universa já se deu em decisão transitada em julgado e que todo o patrimônio da referida fundação foi revertido para a UBEC, sua instituidora. Afirma, ainda, que a UBEC possui, em nome próprio, direito ao crédito outrora pertencente à FUNIVERSA, ressaltando que, nesse contexto, a União Brasileira de Educação Católica “passou a reivindicar os créditos da Fundação Universa” em processos onde esta possuía valores a receber. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para que seja determinada a inclusão da UBEC como sucessora da Fundação Universa no polo passivo do processo. Pois bem. Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que a mesma questão restou suscitada no Agravo de Instrumento no 0724207-16.2024.8.07.0000 pela outra parte exequente JOÃO PEDRO DE SOUZA MELLO, recurso que também se refere à mesma ação originária que deflagrou o presente agravo de instrumento (cumprimento de sentença n. 739462-16.2021.8.07.0001), conforme se verifica dos pedidos agitados no referido recurso. Confira-se (ID 60246069, do AGI n. 0724207-16.2024.8.07.0000): “IV. REQUERIMENTOS 24. Ante o exposto, requer seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento para, reformando a decisão agravada: (a) reestabelecer de imediato a determinação de ID 185886895 de expedição de alvará para transferência em favor da conta indicada pelo Agravante dos valores depositados em conta judicial; (b) determinar a inclusão da União Brasileira de Educação Católica (UBEC) no polo passivo do processo”. Atente-se que, apesar de não constar expressamente na ementa do ven. Acórdão proferido na sessão de 04/12/2024 (DJe de 19/12/2024), no curso do referido AGI no 0724207-16.2024.8.07.0000, o Excelentíssimo Desembargador Leonardo Bessa expressamente deferiu a sucessão processual que ora se pretende rediscutir. Confira-se (ID 64429045, do referido processo): “Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOAO PEDRO DE SOUZA MELLO contra decisão (ID 197244855) da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento e sentença ajuizado em desfavor de FUNDACAO UNIVERSA, revogou decisão que determinou a expedição de alvará em favor dos exequentes e determinou a suspensão da tramitação do feito até que sobrevenha comunicação acerca da indicação e nomeação de administrador judicial em favor da executada, no cumprimento de sentença a ser instaurado no feito que culminou na extinção da referida fundação. Em suas razões (ID 60246069), alega que: 1) a penhora ocorreu em 6/3/2023, antes da extinção definitiva da Fundação Universa (26/05/2023); 2) os efeitos da extinção não podem ser aplicados a fatos pretéritos; 3) há mais de três meses o juízo determinou a transferência dos valores que foram penhorados há mais de um ano para a conta do agravante, sem insurgência de nenhuma das partes; 4) o juízo não pode revogar decisão preclusa sem a ocorrência de qualquer fato novo relevante; 5) o crédito executado consiste em honorários advocatícios que, pelo caráter alimentar, prevalece sobre quaisquer créditos que venham a concorrer na liquidação; 6) a extinção da Fundação ocorreu a pedido da instituidora privada, portanto, submeter o credor de dívida líquida e vencida à liquidação seria frustrar seu direito por força de manobra de particular; 7) em petição apresentada em outro processo a instituidora privada informou não ter condição de fazer a liquidação da fundação e sugeriu que seja feita pela Sociedade de Ensino de Beneficência (SEB), que é um dos potenciais credores concorrentes, com interesses conflitantes; 8) a instituidora privada deve suceder a devedora no plano processual, pois a eliminação ou redução do valor da dívida da Fundação Universa, aumentará o patrimônio a ser transferido à União Brasileira de Educação Católica (UBEC). Ao final, requer o provimento do recurso a fim de restabelecer a determinação de expedição de alvará para transferência em favor da conta indicada pelo agravante e para determinar a inclusão da UBEC no polo passivo do processo. Preparo recolhido (ID 60246071). Sem contrarrazões. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em manifestação subscrita pelo Procuradora de Justiça Maria Rosynete de Oliveira Lima, oficia pelo desprovimento do recurso (ID 63929813). É o relatório. Ao compulsar os autos, verifica-se que a Fundação Universa foi extinta e teve seu patrimônio revertido em favor de sua instituidora, a União Brasileira de Educação Católica – UBEC (ID 188799568, autos originários). Diante da superveniente incapacidade processual da agravada, reconheço a sucessão processual da UBEC. À Secretaria para retificação do polo passivo da demanda, de modo a incluir a UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO CATÓLICA (UBEC), CNPJ no 00.331.801/0001-30. Após a regularização processual, intime-se o agravado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC – Código de Processo Civil. Por fim, retornem-me os autos conclusos para julgamento do presente recurso. Publique-se". Para uma melhor compreensão, eis a ementa do Acórdão 1955256, referente ao AGI no 0724207-16.2024.8.07.0000: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO DE ALVARÁ ANTEIORMENTE EXPEDIDO. POSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO FÁTICA. EXTINÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 505 do Código de Processo Civil - CPC veda, em regra, que o juízo decida novamente sobre questões já decididas, relativas à mesma lide, em consagração à preclusão pro judicato. 2. Modificadas as circunstâncias fáticas, é possível que o juízo reaprecie questão já debatida anteriormente, à luz da nova configuração do caso concreto. 3. Não há, no caso, preclusão pro judicato com relação a expedição de alvará em favor do exequente/agravante, em razão da nova circunstância fática apresentada aos autos – extinção da Fundação Universa. 4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida”. (Acórdão 1955256, 0724207-16.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) A referida ação não transitou em julgado e foram opostos embargos de declaração, ainda pendentes de julgamento, sendo que atualmente a referida ação encontra-se aguardando a apresentação de contrarrazões. Nesse quadro, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar a respeito da preliminar de não conhecimento do seu recurso, por ausência de interesse recursal, eventualmente a ser suscitada de ofício. Com a manifestação, retornem os autos à d. Procuradoria de Justiça para eventual complemento do seu parecer. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 20 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator